Tribunal: TCU
Processo: 015.493/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidores do território do Amapá, apreciado preliminarmente por meio do Acórdão 5003/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria ao sr. Otávio Roberto Pinheiro da Costa e determinar o registro do respectivo ato; 9.2. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas e Órgãos Extintos que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade da autoridade administrativa omissa: 9.2.1. instaure, no prazo de trinta dias, processo administrativo com objetivo de buscar o ressarcimento dos valores pagos indevidamente ao sr. Otávio Roberto Pinheiro da Costa a título de dedicação exclusiva, em virtude do exercício de atividades paralelas de 1991 a 2007 ( vide voto que fundamenta esta deliberação); 9.2.2. adote medidas com vistas a possível instauração de processo administrativo disciplinar para apurar eventual ocorrência da hipótese prevista no inciso X do art. 117 da Lei 8.112/1990, haja vista que o sr. Otávio Roberto Pinheiro da Costa constou como sócio-administrador do Centro Educacional Vitória Régia Ltda. (CNPJ 34.932.319/0001-77) de 1991 a 1992.